Tribunal: STJ
Processo: 2097996-87.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046793 - MG(2025/0351466-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VECCHIO SOGNO LTDA
AGRAVANTE
: LA PALMA PIZZARIA, OSTERIA & CERVEJARIA LTDA
AGRAVANTE
: EVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE BAETA DA COSTA - MG061462
AGRAVADO
: SICONTABIL SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - MG133245
ALLYSSON SOARES VIEIRA - MG164940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
INDENIZATÓRIA.
C/C
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de cobrança
indenizatória. Cumprimento de sentença.
c/c
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: bc5b7be4-b8a9-4d5c-85b2-974e28520d40

Documento eletrônico VDA56883038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: bc5b7be4-b8a9-4d5c-85b2-974e28520d40

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046793 - MG(2025/0351466-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VECCHIO SOGNO LTDA
AGRAVANTE
: LA PALMA PIZZARIA, OSTERIA & CERVEJARIA LTDA
AGRAVANTE
: EVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE BAETA DA COSTA - MG061462
AGRAVADO
: SICONTABIL SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - MG133245
ALLYSSON SOARES VIEIRA - MG164940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
INDENIZATÓRIA.
C/C
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de cobrança
indenizatória. Cumprimento de sentença.
c/c
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por VECCHIO SOGNO LTDA, LA
PALMA PIZZARIA, OSTERIA & CERVEJARIA LTDA E EVO COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo que interpuseram para
conhecer parcialmente de seu recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA55811422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:24
Código de Controle do Documento: e2092ba0-8bc7-4bb7-ae1e-f259e2a14029

de cobrança
indenizatória, em fase de cumprimento de
Ação:
c/c
sentença, ajuizada por SICONTABIL SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA em face das
agravantes, na qual requer o pagamento pelos serviços contábeis prestados.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença apresentada pelos agravantes, afastando a alegação de nulidade de
citação.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pelos agravantes, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA
INDENIZATÓRIA – NULIDADE DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PESSOA JURÍDICA –
C/C
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
- Realizada citação via correio, com aviso de recebimento, o ato será considerado
válido se a carta for entregue à pessoa com poderes de gerência geral ou de
administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências, nos termos do artigo 248, §2o do CPC.
- Deve ser aplicada a teoria da aparência quando a carta citatória for recebida e
assinada por funcionário de empresa do mesmo grupo econômico, sem que este
tenha feito qualquer ressalva acerca da falta de poderes para tal ato.
(e-STJ fl. 422)

opostos pelos agravantes, foram rejeitados;
Embargos de Declaração:
opostos pela agravada, foram acolhidos para o fim de suprir omissão quanto ao
pedido de litigância de má-fé, rejeitando-o.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante: a) a ausência de
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); b) inexistência de ofensa ao
do CPC; c) incidência da
d) incidência da
art. 489
Súmula 283/STF;
Súmula 7/STJ,
em harmonia ao entendimento desta Corte; e e) falta de cotejo analítico, bem
como prejudicado o dissídio jurisprudencial.
opostos pelos agravantes, foram rejeitados à e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 747-749.
à e-STJ fls. 753-768, os agravantes pugnam pela reforma
Agravo interno:
do julgado, sustentando o cabimento do recurso e a inaplicabilidade dos óbices
apontados. Reiteram as razões de mérito acerca da nulidade da citação,
considerando a aplicação indevida da Teoria da Aparência, e do cerceamento de
defesa ante a juntada de documentos sem prévia manifestação. Insurgem-se
contra a
referindo que tais questões são eminentemente de direito.
Súmula 7/STJ,
Deduzem, ainda, a contradição, obscuridade e omissão do acórdão recorrido,
reprisando a a existência de negativa de prestação jurisdicional. Requerem, pois, o

provimento do agravo para a devida análise de seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA55811422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:24
Código de Controle do Documento: e2092ba0-8bc7-4bb7-ae1e-f259e2a14029

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão ora recorrida conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, considerando: a) a
ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); b) inexistência
de ofensa ao
do CPC; c) incidência da
d) incidência da
art. 489
Súmula 283/STF;
em harmonia ao entendimento desta Corte; e e) falta de cotejo
Súmula 7/STJ,
analítico, bem como prejudicado o dissídio jurisprudencial.

I. Da violação do
do CPC, da incidência da
e da
art. 489
Súmula 283/STF
falta de cotejo analítico
1. Constata-se, inicialmente, que as agravantes não refutaram, de forma
específica, os fundamentos da ausência de ofensa ao
do CPC, da
art. 489
incidência da
e da falta de cotejo analítico, razão pela qual os
Súmula 283/STF
referidos óbices devem ser mantido incólumes na espécie.
2. Ressalte-se o entendimento da Corte Especial deste Tribunal (
Corte Especial, DJe
, de que "a ausência de
EREsp 1424404/SP,
17/11/2021)
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo
independente da
e/ou
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo
em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ".

II. Da violação do
do CPC
art. 1.022
3. De outra parte, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não
foi violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal local tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente no que tange à aplicação da
Teoria da Aparência e do afastamento do cerceamento defesa arguido.
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA55811422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:24
Código de Controle do Documento: e2092ba0-8bc7-4bb7-ae1e-f259e2a14029

5. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
6. Assim, o
embora tenha apreciado toda a matéria posta a
TJ/MG,
desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele
pretendido pelas partes agravantes, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

III. Do reexame de fatos e provas
7. Ademais, ainda no que tange à aplicação da Teoria da Aparência e
cerceamento de defesa, inarredável a incidência da Súmula
na hipótese,
7/STJ
aplicada em harmonia ao entendimento desta Corte.
8. Muito embora a agravante afirme que os fatos necessários ao
acolhimento da pretensão estão delineados no acórdão recorrido, a modificação
das conclusões adotadas, no que concerne à validade das citações efetuadas e à
ausência de cerceamento de defesa, em atenção às particularidades da espécie (e-
STJ fls. 721-722), demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão no
conteúdo fático-probatório dos autos.
9. Frise-se, nessa esteira, que o STJ apenas toma os fatos conforme
delineados pelo Tribunal local, de maneira que incursão nesta seara implicaria
ofensa ao referido óbice sumular.
10. Assim, a decisão agravada não merece reforma, de sorte que a
pretensão da agravante encontra-se obstada pela incidência da
em
Súmula 7/STJ,
atenção às particularidades delimitadas e ao entendimento citado desta Corte.

IV. Da divergência jurisprudencial
11. Por fim, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
12. Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
3a Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55811422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:24
Código de Controle do Documento: e2092ba0-8bc7-4bb7-ae1e-f259e2a14029

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.046.793 / MG
Número Registro: 2025/0351466-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242097988001
10000242097988002
10000242097988003
10000242097988004
10000242097988005 20979968720248130000 51584951620218130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VECCHIO SOGNO LTDA
AGRAVANTE : LA PALMA PIZZARIA, OSTERIA & CERVEJARIA LTDA
AGRAVANTE : EVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE BAETA DA COSTA - MG061462
AGRAVADO
: SICONTABIL SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - MG133245
ALLYSSON SOARES VIEIRA - MG164940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VECCHIO SOGNO LTDA
AGRAVANTE : LA PALMA PIZZARIA, OSTERIA & CERVEJARIA LTDA
Documento eletrônico VDA56863982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: cbe466e2-7b3e-46c7-966f-56cd45012883

AGRAVANTE : EVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME HENRIQUE BAETA DA COSTA - MG061462
AGRAVADO
: SICONTABIL SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - MG133245
ALLYSSON SOARES VIEIRA - MG164940
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56863982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: cbe466e2-7b3e-46c7-966f-56cd45012883